Tribunal: TJBA
Processo: 0510736-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510736-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIR GERALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PETROS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE CÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DO RÉU. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DO AUTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE POR OMISSÕES À APRECIAÇÃO DE ALGUNS PEDIDOS. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DE ACORDOS COLETIVOS, DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS (PCAC/2007) E DA IMPLANTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. VERBAS NÃO INTEGRADAS NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 736 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS PRÉVIOS DA FONTE DE CUSTEIO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL DAS RESERVAS, ASSEGURANDO O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONTRATADOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apelação a que se nega provimento, reformando a sentença de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0510736-46.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
JAIR GERALDO GONCALVES DA SILVA
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
R
EJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
,
REFORMANDO A SENTENÇA DE OFÍCIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).